Tribunal: TJBA
Processo: 8041117-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041117-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DELLY DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO, DEBORAH MARIANNA CAVALLO

AGRAVADO: YELLOW COSMETICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS MOREIRA

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CREDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE CNPJ COM STATUS "INAPTO". INDÍCIO SUFICIENTE DE ABUSO DA PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXECUTÓRIAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior), é medida de caráter excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, não bastando a mera insolvência da devedora.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a dissolução irregular da empresa, caracterizada pelo encerramento de fato de suas atividades sem a devida liquidação de seus passivos, constitui ato abusivo e ostenta aptidão para caracterizar o desvio de finalidade, autorizando a superação da autonomia patrimonial.

3. A situação cadastral "INAPTA" da empresa executada, ora agravada, perante a Receita Federal é prova robusta da referida dissolução irregular, o que, aliado à prolongada e infrutífera tentativa de satisfação do crédito, configura um conjunto probatório suficiente para, no mínimo, a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, a fim de que os sócios possam exercer o contraditório.

4. RECURSO PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05